Tribunal: TJBA
Processo: 0032535-96.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0032535-96.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROMIL TRANSPORTES LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL PARA EVENTUAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição direta em execução fiscal proposta para cobrança de crédito de ICMS, definitivamente constituído em 16/05/2002. O feito, apesar da ausência de citação válida e da paralisação por longos períodos, não teve sua suspensão ou arquivamento formalizado conforme exigido pela Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento direto da prescrição pelo juízo de origem, sem observância do rito previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, diante da ausência de citação válida e da alegada paralisação processual.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, com despacho citatório anterior à vigência da LC nº 118/2005.

4. Contudo, não houve citação válida da parte executada.

5. Embora o feito tenha permanecido paralisado por longos períodos, a jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS estabelece que a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo, arquivamento formal e oitiva da Fazenda Pública.

6. No caso concreto, o juízo de origem reconheceu diretamente a prescrição, sem cumprir essas formalidades, o que viola o contraditório e o devido processo legal.

7. A paralisação não foi causada por inércia do exequente, mas pela estrutura judiciária, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

8. Diante disso, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É incabível o reconhecimento direto da prescrição em execução fiscal sem a observância das etapas procedimentais do art. 40 da Lei nº 6.830/80, inclusive a suspensão, arquivamento e prévia oitiva da Fazenda Pública. 2. A paralisação processual motivada por inércia do Poder Judiciário não enseja prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0032535-96.2002.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Romil Transportes Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e dar provimento ao recurs
o.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator